Tribunal: TJBA
Processo: 8031899-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031899-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANE SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 86,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, condenando a concessionária de energia elétrica a restituir R$ 896,47, pagos a título de recuperação de receita, em razão da inobservância do rito previsto pela Resolução ANEEL nº 414/2010, mantendo, no mais, a improcedência dos pedidos de recálculo das faturas e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado a justificar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos honorários advocatícios, consignando a não condenação da parte ré ao pagamento de verba sucumbencial, por ser sucumbente em parte ínfima, com fundamento no art. 86, § 4º, do CPC.

5 - A pretensão da embargante não se destina a sanar vício do acórdão, mas a obter a reforma do julgado, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.

6 - Mero inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 86; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 2003462 MG 2021/0346535-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024.

- STF - RE: 1464687 PE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8031899-22.2024.8.05.0001, sendo parte Embargante
TATIANE SILVA SANTANA
e parte Embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.